Tribunal: TJES
Processo: 5003863-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003863-03.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIDIA MARIA CARRERA VENTURINI e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003863-03.2022.8.08.0035

EMBARGANTES:
LÍDIA MARIA CARRERA VENTURINI e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO IPAJM REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Lídia Maria Carrera Venturini e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que deu provimento ao recurso da autora para reconhecer o direito adquirido do instituidor da pensão à aposentadoria especial com integralidade e paridade, determinando a revisão da pensão por morte e declarando prejudicado o apelo da autarquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou erro quanto aos requisitos da aposentadoria especial e à aplicação de precedentes, conforme alegado pelo IPAJM; (ii) estabelecer se é necessária a integração do dispositivo para explicitar que o provimento do item “c” abrange integralmente os subitens relativos à integralidade, cota de pensão, abono de permanência e consectários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da valoração probatória.

O acórdão enfrentou de forma clara a implementação dos requisitos da aposentadoria especial, a falha administrativa no arquivamento do pedido de abono de permanência formulado em 15/05/2015 e a averbação automática do tempo de serviço, inexistindo omissão ou contradição.

As alegações do IPAJM acerca de CTC, insalubridade e inaplicabilidade de precedentes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão pela via aclaratória.

A ausência de especificação detalhada dos subitens do pedido “c” no dispositivo pode gerar dificuldades na fase de cumprimento de sentença, impondo-se integração para harmonizar fundamentação e comando decisório.

Reconhecido o direito adquirido do instituidor à aposentadoria especial em 15/05/2015, aplica-se a Súmula 359 do STF, de modo que a base de cálculo da pensão deve observar a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos, assegurando integralidade e paridade.

A aplicação da redação anterior do art. 34 da LC Estadual nº 282/2004 decorre do direito previdenciário já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não podendo a reforma posterior (LC nº 938/2020) retroagir para prejudicar o benefício derivado.

O reconhecimento da falha administrativa impõe a condenação do Estado ao pagamento do abono de permanência no período em que o servidor permaneceu em atividade após implementar os requisitos, nos termos do Tema 888/STF.

As diferenças de pensão devem ser pagas desde a concessão indevida, com juros e correção monetária a serem definidos em liquidação, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do IPAJM rejeitados. Embargos de declaração da autora parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Reconhecido o direito adquirido do servidor à aposentadoria especial antes do óbito, a pensão por morte deve ser calculada com base na legislação vigente ao tempo da implementação dos requisitos, assegurando integralidade e paridade.

A falha administrativa no arquivamento indevido de pedido de abono de permanência autoriza a condenação do ente empregador ao pagamento da verba devida no período correspondente.

É cabível a integração do dispositivo do acórdão, sem efeitos infringentes, para explicitar a extensão do provimento quando a fundamentação já reconhece integralmente os pedidos formulados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 40, §§ 4º e 19; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 34; Lei Complementar Estadual nº 938/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 359; STF, Tema 942 da Repercussão Geral; STF, Tema 888 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 340; TJES, Apelação Cível nº 0003173-68.2017.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.11.2025; TJES, AC nº 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, REJEITAR os Embargos de Declaração do IPAJM e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração de LÍDIA MARIA CARRERA VENTURINI, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003863-03.2022.8.08.0035

EMBARGANTES:
LÍDIA MARIA CARRERA VENTURINI e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lídia Maria Carrera Venturini e pelo IPAJM contra acórdão que, à unanimidade, proveu o apelo autoral. A autora alega obscuridade, requerendo a especificação de que o provimento do item “c” abrange integralmente os subitens c.1 a c.4 (integralidade, cota de pensão, abono e consectários).

Já a autarquia sustenta omissões e premissas equivocadas quanto à prova de insalubridade, ausência de CTC e inaplicabilidade do Tema 1.019/STF a médicos.

Assim restou ementado o acórdão recorrido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO ADQUIRIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária de pensão por morte contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Pensão por Morte ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e do Estado do Espírito Santo. A Autora, na condição de viúva do instituidor da pensão, pleiteia a revisão do benefício com fundamento no direito adquirido do falecido à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, antes de seu óbito. O juízo de primeira instância determinou a alteração dos proventos da Autora com observância das regras de paridade, além do pagamento de diferenças remuneratórias limitadas à prescrição quinquenal. O IPAJM também interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecido possuía direito adquirido à aposentadoria especial antes de seu falecimento, o que impactaria o cálculo da pensão por morte da Autora; (ii) estabelecer se houve falha administrativa no indevido arquivamento do pedido de abono de permanência do instituidor da pensão, o que justificaria a revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à aposentadoria do servidor deve ser regido pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários à inatividade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula 359 do STF.

O instituidor da pensão havia protocolado pedido de concessão de abono de permanência, tendo cumprido os requisitos para aposentadoria especial, mas seu pedido foi indevidamente arquivado pela Administração.

A aposentadoria especial dos servidores públicos deve observar as normas do regime geral de previdência enquanto não houver legislação específica, conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 942 da Repercussão Geral.

O cálculo da pensão por morte deve considerar os direitos previdenciários adquiridos pelo segurado antes de seu falecimento, especialmente a aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O reconhecimento da falha administrativa no arquivamento indevido do pedido de abono de permanência do segurado justifica a revisão do benefício da pensionista, tornando indevida a aplicação do critério de cálculo da pensão por morte com base na aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Autora provido. Apelação do IPAJM prejudicada.

Tese de julgamento
:

O direito à aposentadoria do servidor público deve ser regido pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a inatividade.

O segurado que preenche os requisitos para aposentadoria especial antes do óbito tem direito ao benefício com integralidade e paridade, devendo a pensão por morte ser calculada com base nesse direito adquirido.

A falha administrativa no arquivamento indevido do pedido de abono de permanência do segurado justifica a revisão do benefício da pensionista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 103/2019, art. 40, § 4º-C; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, arts. 24 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 942 da Repercussão Geral; STF, Súmula 359; STF, RE 1249004 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.07.2023; STF, ARE 1098783 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.12.2018; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora e, em consequência, julgar prejudicado o apelo interposto pelo IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. DOS EMBARGOS DO IPAJM: INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO

A autarquia embargante alega omissão quanto aos requisitos da aposentadoria especial. Todavia, a via dos embargos de declaração é restrita às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a questão da falha administrativa no arquivamento indevido do pedido de abono de permanência formulado em 15/05/2015. Ficou consignado que o servidor instituidor já havia implementado os requisitos para a inativação voluntária, sendo a inércia da Administração o único óbice à concessão em vida.

Quanto ao tempo de serviço e à CTC, o v. decisum baseou-se na legalidade da averbação automática para servidores que migraram do regime celetista para o estatutário por força da Lei Complementar Estadual nº 46/1994. Logo, as alegações do IPAJM configuram nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta sede.

A pretensão de rediscutir tal valoração em sede de aclaratórios encontra óbice na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, conforme se extrai do julgado abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial
. (...) A alegação de omissão pela ausência de enfrentamento da jurisprudência e normativos invocados [...] não procede, pois o acórdão realizou juízo de distinção (distinguishing) [...]. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir, o que afasta a alegação de omissão. A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A mera adoção de entendimento diverso do defendido pela parte não configura omissão. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0003173-68.2017.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 03/11/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO
[...]

Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. [...] (TJES, AC 5000238-33.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2024).

Portanto, ante a ausência de omissão ou contradição, os embargos da autarquia devem ser rejeitados, mantendo-se hígida a fundamentação que reconheceu o direito adquirido do servidor.

2. DOS EMBARGOS DA AUTORA: NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO E ESCLARECIMENTO

Assiste razão à Embargante Lídia Maria Carrera Venturini.

Embora o voto condutor tenha dado provimento aos itens “a”, “b1” e “c” da apelação, a ausência de especificação pormenorizada dos subitens do pedido “c” pode gerar embaraços indevidos na fase de cumprimento de sentença.

A integração é necessária para harmonizar o dispositivo com a fundamentação que acolheu o direito à integralidade e paridade com base na Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 359/STF: Ressalvada a revisão, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Em harmonia com o preceito sumular, o fechamento lógico é de que, se o instituidor da pensão preencheu os requisitos em 2015, a base de cálculo de sua aposentadoria teórica (que serve de espelho para a pensão) deve ser o último subsídio integral, e não a média aritmética das contribuições.

Dessa forma, é imperativo especificar as repercussões patrimoniais devidas, conforme detalhado a seguir:

(A) Fixação pela Integralidade e Revisão da Cota (Itens c.1 e c.2):

Assiste razão à Embargante Lídia Maria Carrera Venturini quanto à necessidade de aclarar a abrangência do provimento do item "c" da apelação.

A controvérsia reside na aplicação da redação anterior do art. 34 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em detrimento da nova redação dada pela Lei Complementar nº 938/2020.

Embora o óbito tenha ocorrido em 03/11/2020 (três de novembro de dois mil e vinte), sob a vigência da reforma previdenciária, o Acórdão reconheceu que o instituidor da pensão possuía direito adquirido à aposentadoria especial voluntária desde 15/05/2015 (quinze de maio de dois mil e quinze). Conforme a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso:

Súmula 359/STF: Ressalvada a revisão, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

A aplicação do referido enunciado implica que, para fins de cálculo da pensão, deve-se considerar a "aposentadoria-espelho" a que o servidor teria direito no momento em que consolidou seu patrimônio jurídico. Como em 2015 o servidor já fazia jus à inativação com integralidade e paridade, a base de cálculo da pensão não pode ser a "média aritmética" introduzida pela LC 938/2020, mas sim a sistemática vigente na data da implementação dos requisitos.

Dessa forma, o fechamento lógico impõe a aplicação da redação anterior do art. 34 da LC nº 282/2004, vigente ao tempo do direito adquirido do instituidor (2015), para que o cálculo do benefício derivado (pensão) não retroaja para prejudicar o servidor que apenas permaneceu em atividade por falha exclusiva da Administração Pública.

A referida redação anterior, ora integrada ao julgado, dispõe:

Art. 34. Aos dependentes dos servidores segurados do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será concedido o benefício de pensão por morte que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

A aplicação deste dispositivo assegura que a base de cálculo da pensão reflita a integralidade a que o Dr. Mário teria direito se a autarquia tivesse processado corretamente seu pedido de 2015. Este entendimento harmoniza-se com a Súmula 340 do STJ, pois, embora a lei do óbito seja a habilitação dos dependentes, o valor do benefício deve respeitar o direito previdenciário já incorporado pelo segurado.

(B) Condenação do Estado ao Abono de Permanência (Item c.3):

O abono de permanência é verba de natureza remuneratória devida pelo ente empregador. Uma vez reconhecida a falha administrativa no arquivamento do pedido de 2015, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser condenado ao pagamento dos valores que o Dr. Mário Guarçoni Venturini deveria ter recebido em vida, respeitada a prescrição quinquenal.

Este entendimento está em consonância com o Tema nº 888 da Repercussão Geral do STF:

Tema 888/STF: É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

O fechamento lógico deste tópico impõe a condenação direta do Estado ao pagamento do abono no período de 18/02/2017 a 03/11/2020 (data do óbito), visto que o servidor permaneceu em atividade atendendo à população durante a pandemia, quando já possuía direito ao descanso remunerado.

(C) Diferenças e Consectários (Item c.4):

Por fim, as diferenças acumuladas desde a data da concessão indevida da pensão (03/11/2020) devem ser pagas com juros de mora e correção monetária, em valores a serem apurados em liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração do IPAJM e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração de LÍDIA MARIA CARRERA VENTURINI apenas para fins de esclarecimento e integração, sem efeitos infringentes, para que o dispositivo do Acórdão passe a constar com a seguinte redação detalhada:

"Do exposto, dou provimento ao recurso da Autora para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

1.
Condenar o
IPAJM
a revisar o benefício de pensão por morte da autora, fixando a base de cálculo inicial pela
integralidade
(último subsídio do instituidor), aplicando-se a cota de 60% (
sessenta por cento
) nos termos da legislação vigente;

2.
Condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos valores devidos a título de
Abono de Permanência
ao servidor falecido, referentes ao período de 18/02/2017 a 03/11/2020, com os devidos reflexos;

3.
Condenar o
IPAJM
ao pagamento das diferenças retroativas da pensão desde 03/11/2020, com correção monetária e juros de mora a serem definidos em liquidação, observada a prescrição quinquenal;

4.
Manter o julgamento de prejuízo do recurso de apelação do IPAJM."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da autarquia previdenciária e dar parcial provimento ao recurso da autora.

Voto com o Relator